Tribunal: STF
Processo: RE 597987
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO QUE
   NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
	Acórdão recorrido que se 
   assenta em mais de um fundamento suficiente para a manutenção do 
   julgado. Recurso extraordinário que não se insurge contra todos 
   eles. Inadmissibilidade do recurso por incidência da Súmula 283 
   do STF.	
	Agravo regimental a que se nega provimento.